Tribunal: STF
Processo: HC 221860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO AO INVESTIGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REALIZAÇÃO DO ACORDO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.006.770/RN.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a prática dos crimes do art. 337-A, inc. I, do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária) e art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), tendo o Ministério Público Federal, ao oferecer a denúncia, deixado de propor Acordo de Não Persecução Penal por entender não preenchidos os requisitos para a benesse.



    3. O Juízo da 2ª Vara Federal do Estado do Rio Grande do Norte deixou de receber a peça acusatória em razão da falta de comunicação prévia ao réu acerca da recusa da proposta de ANPP.



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento para determinar a deflagração da ação penal, com base na denúncia apresentada, uma vez ter o Juízo de 1º grau condicionado a recepção da peça acusatória à exigência não prevista em lei. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    5. Inconformada, a defesa formalizou recurso especial, ao qual o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ. O pronunciamento transitou em julgado em 04/11/2022.  



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que o Acordo de Não Persecução Penal é direito público subjetivo do acusado, não podendo ser negado indevidamente. Afirma que, como o instituto se operacionaliza como fase pré-processual, permitir que a ciência da recusa ao seu oferecimento seja feita em momento posterior à denúncia mostra-se contraditório e contraproducente, uma vez que o ANPP obsta o oferecimento da peça acusatória. Desse modo, segundo alega a defesa, o Ministério Público submeteu o paciente a constrangimento ilegal quando não o notificou previamente, pois retirou-lhe a oportunidade de provocar a revisão por órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, antes de se tornar réu. Ressalta que o paciente preenche os requisitos para concessão do benefício. Alega que a ausência de confissão na fase do inquérito, o fato de o paciente estar respondendo a outro processo, sem trânsito em julgado, e o não ressarcimento do dano não podem obstar a benesse. 



    7. Busca seja determinada a intimação do Ministério Público na origem para oferecer o ANPP ao paciente, ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à instância revisora do Ministério Público.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Diante da necessidade de desafogar o Judiciário, de reduzir a sobrecarga do sistema carcerário e de serem intentadas soluções alternativas mais simples, eficazes e céleres, no tocante a processos envolvendo crimes de baixa e média gravidade, surgem, no ordenamento pátrio, instrumentos de natureza negocial ou consensual. 



    9. Esse sistema de justiça pactual, não conflitivo, robustece o princípio da oportunidade, quebrando a rigidez daquele que versa sobre a obrigatoriedade da ação penal, a que se submete, em regra, o Ministério Público, e demonstrando que podem conviver harmonicamente no sistema processual penal.



    10. Nesse cenário, surge o Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (pacote anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    11. Conceitua-se “como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação e o investigado (assistido por advogado), devidamente homologado pelo juiz, aceitando cumprir, desde logo, condições menos severas do que a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado.” (CUNHA, Rogério Sanches, Acordo de não persecução penal e cível, Editora Juspodivm, p. 255).



    12. Com efeito, por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação. A confirmar que não foi atribuída ao Ministério Público uma atuação discricionária ampla, e, sim, um poder-dever, dispões-se no § 14 do art. 28-A que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.



    13. Desse modo, é certo que, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do CPP, em caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o Acordo, cabe a remessa dos autos ao órgão superior, a pedido da parte. No mesmo sentido firmou-se entendimento nesta Suprema Corte, salvo se manifestamente inadmissível a proposta:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC nº 194.677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    14. No presente caso, a questão em jogo é a obrigatoriedade do Ministério Público comunicar ao investigado, antes do oferecimento da denúncia, acerca de sua negativa em propor o ANPP, de modo a permitir que esse exerça, antes de iniciada a ação penal, a faculdade que lhe é prevista no art. 28-A, § 14, do CPP.



    15. Tem-se nos autos que, ao ofertar a denúncia, o Ministério Público Federal deixou de formular a proposta de acordo sob os seguintes fundamentos:



    “A respeito do acordo de não persecução penal (ANPP), o caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) condiciona o acordo à existência de confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. No presente caso, conforme realçado no corpo da denúncia, em seu depoimento o denunciado não apenas não confessou o crime como, diversamente, justificou sua conduta invocando questões jurídicas. Além disso, o denunciado já responde a uma outra ação penal por fatos bem semelhantes, o que, também nos termos do art. 28-A, caput, do CPP, torna o ANPP insuficiente para reprovação e prevenção do crime. Essas particularidades, associadas à ausência de ressarcimento do dano, afastam por inteiro a possibilidade de ANPP.” (e-doc. 2, p. 2; grifos nossos).



    16. O Juízo de origem deixou de receber a peça acusatória considerando que a ausência de prévia comunicação impossibilitou ao investigado a oportunidade de discutir na fase pré-processual acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do instituto (e-doc. 3, p. 93-94).



    17. Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, destacando a ausência de direito subjetivo ao ANPP, concluiu pela desnecessidade de comunicação prévia. Eis os fundamentos lançados:



    “É de convir, de logo, inexistir no texto legal em comento a obrigatoriedade - assim entendida pelo juízo a quo - de o Ministério Público comunicar previamente ao investigado acerca da não apresentação do ‘Acordo de Não Persecução Penal - ANPP’.



    Ademais, no caso concreto destes autos, tem-se que o dominus littis, ao tempo em que imputou ao ora recorrido a prática, em tese, dos delitos de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, I, do Código Penal), bem como de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90), dispôs, fundamentadamente, no preâmbulo da peça acusatória (Id. 4058400.7708371), acerca das razões inviabilizadoras para se firmar o ‘Acordo de Não Persecução Penal - ANPP’, nos termos adiante reproduzidos, verbis:



    (...)



    Constata-se, então, a fiel observância, pelo parquet, dos pressupostos e requisitos legais exigidos pelo Art. 28-A, do Código de Processo Penal, para fomentar a admissibilidade - não efetivada, in casu - do ‘Acordo de Não Persecução Penal - ANPP’, como sendo, primacialmente: de não ser a hipótese de arquivamento; a pena mínima do delito imputado dever ser inferior a quatro anos; o crime haver sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, nem em contexto de violência doméstica, ou em face da condição feminina da vítima; de ter o investigado confessado a prática delituosa; de ser o ‘ANPP’ suficientemente necessário à reprovação e à prevenção do delito; de não ser hipótese de transação penal; de possuir o investigado condições pessoais favoráveis; de não ter o investigado obtido benesses de institutos assemelhados; etc.



    Necessário salientar não se tratar o instituto em evidência - ‘ANPP’ - de direito público subjetivo do investigado, por constituir poder-dever do titular da ação penal, ao qual caberá, com exclusividade e facultativamente, viabilizar o oferecimento do acordo, desde que efetivamente preenchidos os critérios objetivos e subjetivos dispostos no art. 28-A, do CPP, cabendo ao juízo processante a tarefa, tão-somente, de homologação, ou não, do ‘ANPP’, nas hipóteses em que o Ministério Público entendeu pela necessidade de firmar tal instrumento de Justiça Penal consensual. Nessa linha, a reprodução de excertos de arestos emanados de recentes julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, nessa ordem, verbis:



    (...)



    Para além do pleno exercício da discricionariedade ministerial, quanto à possibilidade de oferecimento, ou não, do ‘Acordo de Não Persecução Penal - ANPP’, frise-se, em idêntico sentido, no que tange à desnecessidade da comunicação prévia ao investigado, pelo titular da ação penal, acerca das razões para a não oportunização do benefício em foco, tanto por inexistir obrigação legal em tal sentido, como em face de, após o recepcionamento da peça acusatória, a defesa técnica, efetivada a citação do denunciado, tomar ciência da recusa do parquet, e poder, em sede de Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A, ambos do CPP), recorrer à instância superior do Ministério Público, no particular da ausência de proposta do ‘ANPP’. Colha-se, nesse sentido, excertos de decisório proferido nos autos de recurso em habeas corpus, verbis:



    ‘(...) Como se vê, o Tribunal de Justiça destacou que ‘o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, justificou a razão pela qual entendia inviável a oferta do acordo de não persecução penal’, por se enquadrar o recorrente na vedação subjetiva contida na segunda parte do inciso II do §2º do artigo, devido à sua alegada habitualidade delitiva.



    Ademais, a defesa do recorrente teve conhecimento da negativa da propositura do acordo de não persecução penal por parte do Ministério Público no momento em que recebeu cópia da denúncia, não obstante, deixou de requerer a remessa ao órgão superior para revisão da recusa, conforme prevê o §14 do art. 28-A do CPP. Com efeito, tendo conhecimento da recusa por parte do Ministério Público acerca do acordo de não persecução penal, quedou-se inerte a defesa quando poderia solicitar a remessa ao órgão superior na forma do mencionado dispositivo legal, não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por violação à ampla defesa e ao contraditório. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.’ (Superior Tribunal de Justiça - STJ. RHC nº 143220/RS. Relator Ministro Olindo Menezes - convocado. Decisão. 12.05.2021.). (original não sublinhado)



    Vez que o juízo de primeiro grau condicionou o recepcionamento da peça acusatória em evidência, à exigência não prevista em lei, impõe-se dar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, para o fim de determinar a deflagração da respectiva ação penal, com base na Denúncia apresentada (Id. 4058400.7708371) em desfavor do recorrido MAYCON MACHADO DE MEDEIROS, salvo por outra razão impeditiva à persecução, para além da referente ao ‘Acordo de Não Persecução Penal - ANPP’, objeto da irresignação recursal ora dirimida.” (e-doc. 4, p. 53-55; grifos nossos).



    18. No mesmo sentido entendeu o STJ no ato apontado como coator. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se constituindo o referido negócio jurídico pré-processual direito subjetivo do investigado, mas poder-dever do órgão de acusação.



    2. Embora o §14 do art. 28-A do CPP disponha que o investigado, diante da recusa do Ministério Público em oferecer o acordo, possa requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP, inexiste previsão normativa sobre o momento em que o investigado deva ser cientificado do não oferecimento de ANPP, não havendo obrigação de o Ministério Público expedir notificação prévia, ao oferecimento da denúncia, de que não o oferecerá. Precedentes do STJ.



    3. Caso em que, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal, oportunidade em que, após a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.



    4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 4, p. 196; grifos nossos).



    19. Ao contrário do afirmado pela defesa, não há ilegalidade a ser reconhecida. Como bem destacado pelo Tribunal de origem e pelo STJ, não há obrigatoriedade de comunicação ao investigado, antes de oferecida a denúncia, acerca da negativa do Ministério Público em não propor o benefício, uma vez inexistir previsão legal nesse sentido.



    20. Pela leitura dos dispositivos de regência, percebe-se que o legislador buscou garantir ao acusado a possibilidade de revisão, por instância superior do Ministério Público, da negativa do órgão de acusação com atuação no primeiro grau em propor o ANPP. No entanto, não estabeleceu como e em qual momento o investigado deveria ser cientificado da recusa, sendo impróprio, tendo em vista o princípio da legalidade, dar interpretação ampliativa visando estabelecer a obrigatoriedade de comunicação antes do oferecimento da peça acusatória.



    21. Cito, por oportuno, recente decisão em processo similar ao presente, no qual a Ministra Cármen Lúcia bem registrou que “inexiste imposição legal ao Ministério Público de intimar o investigado a respeito do desinteresse no oferecimento de acordo de não persecução penal. Incabível a rejeição da denúncia com base nesse fundamento, sob pena de se inviabilizar o exercício da ação penal pela criação de condição de procedibilidade não prevista em lei” (HC nº 209.448/RS, j. 10/12/2021, p. 15/12/2021).



    22. Ademais, a ausência de notificação em momento anterior à denúncia não obsta que o acusado exerça seu direito de requerer o envio dos autos à instância superior ministerial, mostrando-se plenamente possível que, após a citação, ou na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, postule a remessa, caso assim entenda pertinente.



    23. Pontuo, ainda, que, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, revelou que, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ no recurso especial, o processo nº 0807255-19.2020.4.05.8400 retornou à instância de origem, tendo o Magistrado recebido a denúncia e dado prosseguimento à ação penal. Em despacho proferido em 05/04/2023, assentou a possibilidade do ANPP “ser oferecido, caso seja do interesse do órgão ministerial, durante ou após a realização da instrução processual, quando da realização da audiência de instrução e julgamento.” (decisão disponível para acesso público).



    24. Com efeito, não se há falar em prejuízo ao paciente, tendo em vista que, mesmo após iniciada a persecução penal, uma vez celebrado o acordo e em sendo cumprido integralmente, “o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”, nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP. Incide o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio, Tortura, Ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Não há como censurar os fundamentos adotados pelo acórdão impugnado para recusar a tese de nulidade do processo-crime que resultou na condenação dos pacientes. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.548-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.539-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 216.263-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos nossos).



    25. Por fim, ressalto que o ANPP não se constitui como direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, a doutrina:



    “Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.”



    (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    26. Constitui-se, portanto, em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (CPP, art. 28-A, caput). No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se se observar os requisitos mínimos para o acordo. Tem-se, em verdade, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    27. Na espécie, o Ministério Público concluiu, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto: inexistência de confissão, ausência de ressarcimento do dano e o fato de o acusado já responder a outra ação penal por fatos semelhantes.



    28. A decisão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 191.124-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.610-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    29. No mais, a par da discussão acerca do momento adequado da confissão, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    30. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator